Tribunal: TJMT
Processo: 1014467-21.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014467-21.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CLINICA DIETETICA LTDA - CNPJ: 01.240.677/0001-60 (APELADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - CNPJ: 24.232.886/0177-28 (APELANTE), VITOR LUCIO DE MATOS - CPF: 363.553.278-94 (ADVOGADO), LIVIA HELENA GONELA - CPF: 224.497.088-47 (ADVOGADO), ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - CPF: 254.479.768-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS E COMPROVANTES DE ENTREGA. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. ACEITE TÁCITO CONFIGURADO. FORTUITO EXTERNO NÃO CARACTERIZADO. INTERVENÇÃO ESTATAL POSTERIOR AO VENCIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. ACESSORIEDADE CONTRATUAL INOPONÍVEL A TERCEIRO DE BOA-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em ação de cobrança, condenando a ré ao pagamento de R$ 92.762,10, referente ao fornecimento de produtos de nutrição enteral e parenteral.

2. A autora forneceu produtos de nutrição enteral e parenteral ao Hospital São Luiz de Cáceres, então administrado pela ré, emitindo notas fiscais entre janeiro e março de 2022, que não foram pagas.

3. A apelante alega inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis, inexistência de prova da efetiva prestação dos serviços, ocorrência de fortuito externo pela intervenção do Estado de Mato Grosso na gestão do hospital, e acessoriedade do contrato firmado com a autora em relação ao contrato de gestão com o ente público.

II. Questão em discussão

4. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a petição inicial atende aos requisitos legais e se está instruída com documentos suficientes para demonstrar a relação obrigacional; (ii) analisar se as notas fiscais eletrônicas e comprovantes de entrega constituem prova suficiente da prestação dos serviços; (iii) determinar se a intervenção estatal no hospital configura fortuito externo apto a afastar a responsabilidade da ré; e (iv) examinar se o contrato de fornecimento pode ser considerado acessório ao contrato de gestão firmado com o Poder Público.

III. Razões de decidir

5. A petição inicial atende aos requisitos do art. 319 do CPC, descrevendo de forma clara a causa de pedir e o pedido, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

6. A ausência de contrato formal escrito não torna a inicial inepta nem configura falta de documento indispensável à propositura da ação, quando a relação jurídica pode ser comprovada por outros meios idôneos, como notas fiscais eletrônicas e comprovantes de entrega.

7. As notas fiscais eletrônicas e os comprovantes de entrega gozam de presunção de legitimidade e veracidade por serem emitidos sob a chancela do sistema fiscal oficial, constituindo prova suficiente do fornecimento dos produtos.

8. Em relações comerciais, a ausência de recusa formal e imediata da mercadoria ou do serviço, aliada à inexistência de impugnação tempestiva da nota fiscal, configura aceite tácito, gerando a obrigação de pagar o preço correspondente.

9. O inadimplemento refere-se a notas fiscais emitidas entre janeiro e março de 2022, enquanto a intervenção estatal no hospital ocorreu apenas em 28 de março de 2022, estando a obrigação de pagar já constituída e vencida antes do suposto evento de força maior.

10. O fortuito externo ou força maior, para produzirem efeitos liberatórios, pressupõem evento superveniente, inevitável e imprevisível que impeça o cumprimento da obrigação antes de sua constituição ou vencimento.

11. A relação jurídica entre fornecedor e organização social é autônoma, e a obrigação de pagamento dos serviços prestados não está subordinada ao contrato de gestão com o Estado, não havendo previsão de condição suspensiva que condicione o pagamento ao repasse de verbas públicas.

12. O risco do inadimplemento por parte do ente público integra a esfera de responsabilidade da organização social, não sendo juridicamente admissível sua transferência ao fornecedor que celebrou contrato em nome próprio e não participou da avença administrativa.

IV. Dispositivo e tese

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Em relações comerciais, notas fiscais eletrônicas e comprovantes de entrega constituem documentação suficiente para demonstrar a relação obrigacional, sendo dispensável a apresentação de contrato formal escrito. 2. A ausência de recusa formal e imediata da mercadoria, aliada à inexistência de impugnação tempestiva da nota fiscal, configura aceite tácito. 3. A intervenção estatal posterior ao vencimento das obrigações não caracteriza fortuito externo apto a afastar a responsabilidade pelo pagamento. 4. O contrato de fornecimento celebrado com terceiro de boa-fé não pode ser considerado acessório ao contrato de gestão firmado com o Poder Público, sendo inoponível ao credor a alegação de ausência de repasses estatais."-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PRÓ-SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança no 1014467-21.2024.8.11.0041
ajuizada por
CLÍNICA DIETÉTICA LTDA,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 92.762,10 (noventa e dois mil setecentos e sessenta e dois reais de dez centavos), devendo ser corrigido pelo índice IPCA/IBGE da data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), até a data da citação (art. 405 do CC), a partir de quando incidirá apenas a Taxa Selic, nos termos do art. 406, §1o, do CC, conforme os novos critérios determinados na Lei n. 14.905/2024.

Em razão da sucumbência, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, este fixado em 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, sendo que a exigibilidade de tais verbas fica suspensa (art. 98, § 3o, do CPC), em razão da gratuidade da justiça deferida.

A apelante suscita as preliminares de inépcia da inicial e ausência de documentos essenciais, pois o apelado deixou de cumprir com os requisitos essenciais para constituição e desenvolvimento do processo, nos termos do 319 do CPC, bem como a ação não veio instruída com os documentos essenciais e indispensáveis para comprovar origem de eventual débito em aberto.

No mérito, alega a inexistência de prova da efetiva prestação dos serviços, uma vez que a mera juntada de notas fiscais sem lastro, sem aceite, sem assinatura ou participação da apelante, não fazem prova de débito algum, por se tratar de documentos produzidos de forma unilateral.

Assevera a ocorrência de fortuito externo pela ausência de repasses estatais, tendo em vista que os pagamentos estavam condicionados aos repasses públicos e o inadimplemento do Estado do Mato Grosso configura fortuito externo capaz de afastar a responsabilidade da apelante, pois sem tais repasses, a Pró-Saúde, que é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos, não tem condições financeiras de assumir os pagamentos, sendo, portanto, inevitáveis os atrasos.

Destaca a acessoriedade da relação jurídica existente entre as partes e os contratos de gestão firmados com o Estado do Mato Grosso (verdadeiro inadimplente), sendo que a apelante não se encontra em mora, exatamente pela constatação de fortuito externo.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Em contrarrazões (ID 340409396), a apelada refuta os argumentos da apelante e postula pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preliminar de inépcia da inicial e de ausência de documentos essenciais

A apelante defende a inépcia da petição inicial por não atender aos requisitos do art. 319 do CPC e por não estar instruída com documentos indispensáveis à propositura da ação, notadamente o contrato formal de prestação de serviços.

Contudo, como bem observou o magistrado de primeiro grau, a petição inicial atende a todos os requisitos legais, descrevendo de forma clara a causa de pedir (fornecimento de produtos e inadimplemento) e o pedido (cobrança dos valores devidos).

Observa-se que a ausência de um instrumento contratual formal não torna a inicial inepta, tampouco configura ausência de documento indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC).

Ademais, a relação jurídica pode ser comprovada por outros meios idôneos, como é o caso das notas fiscais eletrônicas e comprovantes de entrega que instruem o feito (ID’s 340408997).

Ressalta-se que nas relações comerciais, especialmente aquelas de fornecimento continuado de insumos, é comum que a prova da entrega da mercadoria ou da prestação do serviço seja materializada na nota fiscal devidamente emitida, sendo este documento suficiente para embasar a pretensão de cobrança.

Por fim, a conduta processual da própria apelante evidencia a inexistência de qualquer prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, tendo apresentado contestação extensa e tecnicamente elaborada, enfrentando os fatos narrados, impugnando os documentos juntados e articulando teses jurídicas complexas.

Portanto,
rejeito as preliminares suscitadas
.

Mérito

Extrai-se dos autos que
CLÍNICA DIETÉTICA LTDA
ajuizou a
Ação de Cobrança no 1014467-21.2024.8.11.0041
em face de

PRÓ-SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR,
aduzindo que é prestadora de serviços na área de saúde, com o fornecimento de nutrição enteral e parenteral.

Salientou que é credora da empresa requerida, no valor líquido de R$ 92.762,10 (noventa e dois mil setecentos e sessenta e dois reais de dez centavos), referente ao fornecimento de produtos de nutrição enteral e parenteral ao Hospital São Luiz de Cáceres, então administrado pela apelante, conforme notas fiscais e comprovantes de entrega acostados aos autos.

Alegou que a dívida se refere à comercialização, fornecimento de nutrição enteral e parenteral vendidos, de forma parcelada para a requerida, conforme Nota Fiscal em anexo, sendo que a requerida não realizou o pagamento do débito.

Assim, ajuizou a ação de cobrança a condenação da requerida ao pagamento do débito, no valor de R$ 124.126,46.

Em sua contestação, a apelante suscitou as preliminares de inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis, notadamente o contrato de prestação de serviços. No mérito, alegou a inexistência de prova da efetiva prestação dos serviços, alegando que as notas fiscais seriam documentos unilaterais e desprovidos de aceite. Aduziu ainda a ocorrência de fortuito externo, consubstanciado na intervenção do Estado de Mato Grosso na gestão do Hospital São Luiz, o que a eximiria da responsabilidade pelo pagamento. Por fim, defendeu a tese da acessoriedade do contrato, afirmando que o pagamento estaria condicionado ao repasse de verbas públicas pelo ente estatal, o que tornaria o débito inexigível.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Jamilson Haddad Campos
, julgou parcialmente procedente o pedido, conforme relatado.

Pois bem.

Verifica-se dos autos que a apelante alega que as notas fiscais que instruem a demanda são documentos genéricos, unilaterais e desprovidos de aceite, sustentando a inexistência de prova da efetiva prestação dos produtos fornecidos.

Todavia, tal argumentação não prospera.

Observa-se que a pretensão da apelada encontra-se lastreada em vasto e coerente conjunto de notas fiscais eletrônicas acompanhadas de comprovantes de entrega, documentos que gozam de presunção de legitimidade e veracidade por serem emitidos sob a chancela do sistema fiscal oficial, conforme ID’s 340408997 e planilha de cálculo de ID 340408996.

Como bem pontuou o magistrado sentenciante, a ausência de recusa formal e imediata da mercadoria ou do serviço, aliada à inexistência de impugnação da nota fiscal no tempo oportuno, configura o aceite tácito.

Cumpre destacar que a apelante, ao receber e utilizar os produtos de nutrição em sua atividade hospitalar sem qualquer ressalva, anuiu com a prestação e, por conseguinte, com a obrigação de pagar o preço correspondente.

Ademais, a apelante não trouxe aos autos qualquer prova de recusa das mercadorias, devolução dos produtos, glosa administrativa das notas fiscais, impugnação tempestiva dos faturamentos ou apontamento concreto de divergências quanto a itens, quantidades, datas ou valores.

Desse modo, negar o débito nesta fase processual, após ter se beneficiado dos produtos, configura comportamento contraditório e representa enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do CC.

No que diz respeito à alegação de que a ausência de repasses públicos configura hipótese de fortuito externo ou força maior apta a afastar sua responsabilidade pelo inadimplemento das obrigações assumidas, invocando para tanto o art. 393 do CC, vê-se que o inadimplemento se refere a notas fiscais emitidas entre janeiro e março/2022, enquanto a intervenção estatal invocada pela própria apelante teria ocorrido apenas em 28/03/2022.

Logo, a obrigação de pagar já estava constituída e, em sua maior parte, vencida antes do suposto evento de força maior.

Ressalta-se que o fortuito externo ou a força maior, para produzirem efeitos liberatórios, pressupõem evento superveniente, inevitável e imprevisível que impeça o cumprimento da obrigação antes de sua constituição ou vencimento.

No caso, não é juridicamente admissível invocar fato posterior para justificar inadimplemento de obrigação já exigível, sob pena de subversão da lógica básica do direito obrigacional.

Além disso, ainda que se considerasse a ausência de repasses públicos como evento imprevisível, tal circunstância integra o risco da atividade desenvolvida pela apelante e não pode ser oposta a terceiro de boa-fé que não participou do contrato de gestão firmado com o Poder Público.

E embora a apelante defenda a tese de que o contrato firmado com a apelada seria acessório ao contrato de gestão hospitalar celebrado entre a apelante e o Estado de Mato Grosso, e que o pagamento pelos serviços prestados pela apelada estaria condicionado ao repasse de verbas públicas pelo ente estatal, tal alegação mostra-se juridicamente improcedente quando confrontada com a natureza da relação obrigacional discutida nos autos.

Ainda que se reconheça que as organizações sociais mantenham vínculo de fomento com o Estado mediante contratos de gestão, esse regime jurídico não tem o condão de alterar o dado de que os contratos celebrados com particulares para aquisição de bens ou serviços são assumidos em nome próprio pela entidade gestora.

Salienta-se que a sentença, ao afastar a tese da acessoriedade contratual e aplicar corretamente o princípio da relatividade dos efeitos dos contratos, consignou que a apelada figura como terceira de boa-fé em relação ao contrato de gestão firmado entre a apelante e o Poder Público.

Nesse sentido, consignou o magistrado singular:

“Da mesma forma, a tese da acessoriedade contratual é inaplicável. O contrato de gestão firmado entre a ré e o Poder Público rege exclusivamente a relação entre eles. A autora é terceira de boa-fé, não participou daquela avença e não pode ter seu direito de crédito submetido a uma condição – o repasse de verbas públicas – que não foi pactuada.

Vige, no caso, o princípio da relatividade dos efeitos do contrato. O risco de inadimplemento por parte do ente público é inerente à atividade empresarial da ré, não podendo ser transferido a seus fornecedores.

[...]

Destarte, comprovada a prestação dos serviços e o fornecimento dos produtos, e não havendo fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora devidamente demonstrado pela ré (art. 373, II, CPC), a condenação ao pagamento é medida de rigor.

Contudo, entendo prudente a fixação da obrigação, com base no valor originário do débito, acrescido dos consectários legais que constarão na parte dispositiva da sentença, para que não haja incidência de juros sob juros e, portanto, bis in idem.”

(ID . 340409392)

A apelante sustenta ainda, que não estaria configurada a mora sob o argumento de que a ausência de repasses públicos configuraria fortuito externo e afastaria a imputabilidade do inadimplemento, invocando o art. 396 do CC.

O art. 396 do CC não ampara a pretensão da ora apelante, pois a ausência de imputabilidade somente se reconhece quando o inadimplemento decorre de evento estranho à vontade do devedor e anterior à constituição da obrigação, o que, como já demonstrado, não se verifica no presente caso.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e elevo os honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026